Tribunal: TCU
Processo: 010.944/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2109/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 183, 1o, e na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 393/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 010.944/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Regina Helena Almeida de Jesus (XXX.905.606-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.